Tribunal: STF
Processo: ARE 1574371
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por João Antônio Desidério de Oliveira contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que rejeitou segundos embargos de declaração, mantendo improcedência de revisão criminal e a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 1º, incs. I e VII do Decreto-Lei nº 201, de 1967. O pronunciamento ficou assim ementado:  

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. APRECIAÇÃO DE AGRAVO INTERNO POR ÓRGÃO COLEGIADO. APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1- Segundos embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Pleno que rejeitou os primeiros declaratórios ajuizados, mantendo a improcedência da revisão criminal e, por conseguinte, a condenação que sofreu o requerente nos autos de ação penal, por ilícitos previstos no art. 1º, I e VII do Decreto-Lei nº 201/67; 2- Defende o embargante que houve descumprimento do que dispõe o art. 624, § 2º, do CPP, do art. 994, III, e 1.021, §2º, do CPC, bem como do art. 218 do Regimento Interno desta Corte, pois o agravo interno interposto deveria ter sido julgado por órgão colegiado próprio, tendo havido omissão no acórdão embargado quanto às alegações trazidas naquele recurso. Alega, ainda, que teria havido omissão quanto à Declaração Pública firmada em seu favor e quanto à alegação de nulidade da revisão criminal; 3- O argumento defendido no agravo interno, qual seja, o prejuízo que o requerente teria experimentado por ter sido denunciado em separado, apesar do concurso de pessoas no cometimento da infração, foi devidamente apreciado no julgamento da ação revisional, razão pela qual foi julgado prejudicado o agravo interno, pelo Tribunal Pleno, restando explícito no acórdão embargado que o objeto do agravo interno se exauriu com o julgamento de mérito da presente ação. A questão quanto à não aplicação do princípio pas de nullité sans grief, também restou devidamente apreciada no acórdão embargado. Por fim, a declaração pública que lhe seria favorável foi mencionada e não acatada no julgamento de mérito da presente ação revisional, sendo certo que a alegação de omissão quanto à sua apreciação não foi objeto dos primeiros embargos de declaração, razão pela qual não pode a parte se valer de segundos embargos para tratar de matéria não ventilada a seu tempo e modo; 4- A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, mesmo quando interpostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem suprir os seus pressupostos específicos de admissibilidade, quais sejam, a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, o que não se verifica no presente caso. Não se conformando a parte com o julgamento do incidente, deve a mesma se valer do remédio processual próprio; 5- Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, em caso de oposição de novos embargos de declaração, será analisado pelo Plenário o intuito meramente protelatório.” (e-doc. 121). 

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta a existência de violação direta aos arts. 5º, incs. XLVI e LV — princípios da individualização da pena e do contraditório e ampla defesa —, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que não lhe foi proporcionada defesa pela imputação do concurso de crimes e conluio em relação a denunciados em outra ação penal pelos mesmos fatos, os quais restaram condenados à pena de 2 anos de reclusão, enquanto o recorrente teve a pena fixada em 18 anos de reclusão. Alude à ausência de fundamentação das decisões judiciais. 

3. A magistrada na origem negou seguimento ao recurso com relação às alegações de violação ao dever de fundamentação, apontando a incidência dos Tema 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu a irresignação, apontando a inadequação do recurso extraordinário para o exame de matéria infraconstitucional (e-doc. 137). 

4. No presente agravo, o recorrente resume os fundamentos adotados no recurso extraordinário, aludindo à deficiência de fundamentação pela qual foi inadmitido (e-doc. 142).

5. Busca, ao final, o provimento do agravo, para que seja destrancado o recurso extraordinário. 

6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, preconiza que lhe seja negado provimento (e-doc. 144). 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 

“Trata-se de recurso extraordinário interposto pela defesa, em que se aponta suposta violação ao artigo 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, observa-se que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado, nos termos da Tese 339 firmada pelo STF (" o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão "). 
Portanto, nesse ponto , NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário. 
Da análise da matéria restante ventilada pela parte recorrente, verifica-se que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição Federal indireta ou reflexa. Diante do exposto, o exame da matéria na via extraordinária mostra-se inadmissível, razão pela qual INADMITO o recurso extraordinário , nos demais pontos.” (e-doc. 137). 

8. Verifico que a Corte de origem aplicou o Tema de Repercussão Geral nº 339 quanto à alegada ofensa  ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse ponto, revela-se incabível o presente agravo, nos termos da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, consubstanciada no seguinte precedente:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

9. No mais, para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

10. No caso, da leitura do agravo em recurso extraordinário, verifica-se que a parte se limita a reiterar suscintamente as teses de mérito já deduzidas no recurso extraordinário, sem enfrentar concretamente o óbice processual apontado na decisão de inadmissibilidade, qual seja, a apreciação da matéria no acórdão recorrido à luz da legislação infraconstitucional, constituindo ofensa reflexa à Constituição Federal. 

11.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

12. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator